Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-97.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Ação declaratória c.c repetição de indébito – Alegação de indevidos descontos em benefício previdenciário de prestações de contrato de empréstimo consignado fraudado – Parcial procedência.

Repetição de indébito – Contrato de empréstimo consignado nulo contratado em 2014 – Restituição simples dos valores descontados antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp no 600.663/RS, em

Ementa:
*Ação declaratória c.c repetição de indébito – Alegação de indevidos descontos em benefício previdenciário de prestações de contrato de empréstimo consignado fraudado – Parcial procedência.

Repetição de indébito – Contrato de empréstimo consignado nulo contratado em 2014 – Restituição simples dos valores descontados antes da publicação do acórdão proferido no EAREsp no 600.663/RS, em 30/03/2021, e em dobro nos descontos posteriores à referida data – Recurso do Banco réu provido.

Danos morais – Inocorrência – Contrato fraudulento com crédito do capital em conta corrente da autora – Apesar da ilícita contratação do empréstimo, não se evidencia abalo à honra e imagem da autora ao se beneficiar do empréstimo depositado em sua conta – Danos morais não evidenciados – Recurso do Banco réu provido, prejudicado o recurso da autora.

Sucumbência – Pretensão do réu apelante de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, argumentando ser a autora beneficiária da justiça gratuita – Descabimento – Responde o Banco réu pelo pagamento das despesas e custas judiciais incidentes na lide, ainda que beneficiária a autora da justiça gratuita – Inteligência do art. 1.098, §5o, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Recurso do Banco réu negado.

Correção monetária e juros moratórios dos danos materiais (repetição do indébito) – Termo inicial – Incidência de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ) – Recurso da autora provido.

Restituição dos valores creditados na conta corrente da autora – Correção monetária – Cabimento – Atualização monetária devida até a efetiva compensação dos valores, pena de configurar enriquecimento sem causa da autora – Recurso da autora negado.

Recursos parcialmente providos.*